Tribunal: STF
Processo: AI 655222
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência 
   do Relator. Serviço de telefonia. Assinatura básica. Matéria 
   infraconstitucional. Competência. Justiça estadual. 
   Precedentes.
1. O Relator do agravo de instrumento possui 
   competência para reexaminar a admissibilidade feita pelo Tribunal 
   de origem e para apreciar, desde logo, o mérito do recurso 
   extraordinário.
2. O processamento e o julgamento dos feitos em 
   que se discute a possibilidade da cobrança de tarifa de 
   assinatura básica mensal de serviço de telefonia fixa estão no 
   âmbito da competência da Justiça comum.
3. Matéria adstrita à 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso 
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
4. 
   Agravo regimental desprovido.